Tribunal: TJSP
Processo: 1011210-44.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
COMPRA E VENDA – Contrato de compra e venda de mobiliário – Máquina de Pinball – Vícios do produto não sanados – Opção do consumidor de desfazimento do negócio com restituição de valores – Relação de consumo – Obrigação de restituir os valores desembolsados com o contrato – Danos morais – Percalços que extrapolaram meros aborrecimentos numa relação de consumo – Valor adequadamente fixado –

Ementa:
COMPRA E VENDA – Contrato de compra e venda de mobiliário – Máquina de Pinball – Vícios do produto não sanados – Opção do consumidor de desfazimento do negócio com restituição de valores – Relação de consumo – Obrigação de restituir os valores desembolsados com o contrato – Danos morais – Percalços que extrapolaram meros aborrecimentos numa relação de consumo – Valor adequadamente fixado – Honorários advocatícios majorados – Fixação em 10% do valor da condenação – Valor que se revela irrisório – Recurso adesivo parcialmente provido nesse ponto.

Apelação da ré não provida e recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011210-44.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PINBALL MANIA DIVERSOES ELETRONICAS LTDA, é apelado/apelante
DANIEL NALESSO MAGINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré, e deram parcial provimento ao apelo adesivo, VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011210-44.2018.8.26.0020 -Voto no
2
Apelação no 1011210-44.2018.8.26.0020
Apelantes/Apelados: Pinball Mania Diversões Eletrônicas Ltda e Daniel
Nalesso Magina
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34113)
COMPRA E VENDA – Contrato de compra e
venda de mobiliário – Máquina de Pinball –
Vícios do produto não sanados – Opção do
consumidor de desfazimento do negócio com
restituição de valores – Relação de consumo –
Obrigação de restituir os valores desembolsados
com o contrato – Danos morais – Percalços que
extrapolaram
meros
aborrecimentos
numa
relação de consumo – Valor adequadamente
fixado – Honorários advocatícios majorados –
Fixação em 10% do valor da condenação – Valor
que se revela irrisório – Recurso adesivo
parcialmente provido nesse ponto.
Apelação da ré não provida e recurso adesivo do
autor parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes contra a r. sentença de fls. 153/156, proferida pela MM. Juíza da 4a
Vara Cível do Foro Regional da Nossa Senhora do Ó da Comarca de São
Paulo, Dra. Camila Sani Pereira Quinzani, que julgou parcialmente procedente
a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de obrigação de fazer e
indenização por danos materiais e morais movida por DANIEL NALESSO
MAGINA em face de PINBALL MANIA DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA,
para declarar a resolução do contrato, bem como para condenar a requerida à
restituição de R$ 6.200,00 a título de danos materiais, bem como R$ 3.000,00
referente aos danos morais suportados pelo autor, aqueles corrigidos desde a
data do desembolso e estes corrigidos desde a data do arbitramento,
cominando-se, nos dois casos, juros legais de 1% ao mês, contados a partir da
citação. Os demais pedidos de danos materiais foram rejeitados, reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011210-44.2018.8.26.0020 -Voto no
3
a sucumbência mínima do autor, condenada a ré a arcar integralmente com as
verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da condenação.
Apela a ré (fls. 160/166), questionando os danos
morais, que reputa exageradamente fixados. Cita precedentes. Discorre sobre
os fatos, refutando a versão trazida pelo autor, negando haja justificativa para
tal condenação. Alternativamente, pleiteia a redução do valor da condenação
para os danos morais. Alega ainda ser caso de sucumbência recíproca,
considerando os valores pleiteados na ação. Postula o provimento do recurso.
Por sua vez, recorre adesivamente o autor (fls.
183/190), basicamente requerendo a majoração dos danos morais e dos
honorários advocatícios de sucumbência. Aponta como razoável o valor
indicado na petição inicial para os danos morais. Pretende, outrossim, a
majoração do valor dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da
condenação. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões do autor às fls. 171/182, pelo
improvimento do recurso da ré, que não se manifestou quanto ao recurso do
autor (fls. 200).
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos
recursos, recebendo-os em seus regulares efeitos, para negar provimento ao
recurso da ré e dar parcial provimento ao recurso adesivo do autor.
Trata-se de ação de rescisão de contrato cumulada
com pedido de obrigação de fazer e indenização por dano material e moral em
razão de vício de produto comercializado pela ré.
Registro que a situação será tratada sob a ótica da
legislação consumerista, eis que, evidenciada a relação de consumo, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011210-44.2018.8.26.0020 -Voto no
4
termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
A insurgência recursal de ambas as partes está
restrita aos danos morais fixados pelo MM. Juízo e à distribuição dos ônus
sucumbenciais e respectivas verbas.
A dinâmica dos fatos demostra que o autor
suportou, em decorrência do evidente descaso da empresa ré, percalços que
extrapolaram meros aborrecimentos numa relação de consumo.
Tais circunstâncias extravasam a figura do singelo
inadimplemento contratual, autorizando o reconhecimento da existência de
danos morais passíveis de indenização.
Assim, presentes o vício, o prejuízo moral e o nexo
de causalidade entre eles, há dever da ré em reparar.
Como bem observado pela magistrada, “No tocante
aos danos morais, entendo que os fatos narrados nos autos ultrapassam os
limites de mero aborrecimento do cotidiano, considerando-se que o produto
vendido não estava em conformidade com os padrões de qualidade que a
parte autora desejava, sendo o autor obrigado a manter diversos contatos com
a requerida, na tentativa de ver observado seu direito à reparação do produto
e, considerando-se o prazo decorrido sem que a ré tenha resolvido a questão,
é patente a ocorrência de dano moral. O autor teve frustrada sua legítima
expectativa de utilização e fruição regular do produto” (fls. 155/156).
As mensagens trocadas entre as partes que foram
juntadas aos autos, em momento algum refutadas pela ré, deixam claro o
descaso da empresa com o consumidor ao longo das tratativas iniciais de
reparos, depois de desfazimento do negócio, sem nenhuma providência efetiva
nem de retirada do equipamento, tampouco de devolução do dinheiro pago.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas
sim a repercussão que ele possa ter” (Programa de Responsabilidade Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011210-44.2018.8.26.0020 -Voto no
5
Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81).
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente
pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e
circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto.
Ora, no caso, o aspecto punitivo é relevante para
educar a empresa, evitando que ela continue sua prática ilegal contra seus
clientes e consumidores.
Sobre o valor da indenização, assevera Sergio
Cavalieri Filho: “O importante, destarte, para a configuração do dano moral não
é o ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente
pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e
circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra
de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo
infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se
as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que
a deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido
de sua capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada
(...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011210-44.2018.8.26.0020 -Voto no
6
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
Pois bem.
Considerados os elementos da lide e a extensão
dos efeitos do evento lesivo, entendo que se afigura justa a indenização fixada
em R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que razoável para indenizar o autor dos
constrangimentos sofridos e desestimular a ré a praticar conduta semelhante,
rejeitados os recursos de ambos tanto para majorar quanto para reduzir a
quantia arbitrada pelo MM. Juízo.
Anoto, ainda, que o valor foi fixado em parâmetros
compatíveis com os costumeiramente fixados por esta C. Câmara em casos
correlatos.
Finalmente,
com
relação
aos
honorários
advocatícios arbitrados, entendo que, considerada a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, tem razão o autor
em seu recurso ao considerar irrisórios os honorários fixados em 10% do valor
da condenação, razão pela qual razoável a sua majoração para 20% (vinte por
cento) do valor da condenação, já que atendem ao disposto no art. 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil, já considerado o trabalho realizado em grau
de recurso.
Sem razão a ré ao alegar ser caso de sucumbência
recíproca.
Fixação do montante é análise a ser realizada pelo
julgador. Nesse sentido, não acolhido o valor inicialmente estimado pela parte,
o que se tem é sucumbência mínima para esse pedido, e não recíproca,
aplicável o disposto no parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo
Civil, independentemente do valor buscado pelo autor.
É o que dispõe a Súmula 326 do C. Superior
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011210-44.2018.8.26.0020 -Voto no
7
Tribunal de Justiça: “Na ação indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
De fato, no caso dos autos, os pedidos foram:
condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais
alegados como suportados.
Afastados apenas parte dos danos materiais, houve
também condenação relativa aos danos morais. Desse modo, o autor decaiu
minimamente de seu pedido, sendo caso de sucumbência integral da ré como
constou da r. sentença, mantida na íntegra.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da
ré e dou parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para majorar
os honorários de sucumbência de 10 para 20% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, já considerado o
trabalho realizado em grau de recurso. No mais, fica mantida a r. sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator